Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFESA INTIMADA PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o habeas corpus pode ser impetrado contra decisão transitada em julgado e se houve constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de decisão proferida em ação penal já transitada em julgado é matéria atinente à revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. 3.1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, pois implicaria desvirtuamento da essência da ação constitucional. Precedentes.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a superação da inadequação da via eleita, nem mesmo sob a ótica da concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
5. O art. 392, II, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita “ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”. 5.1. Estando o réu solto, como é o caso do paciente à época do trânsito em julgado da ação penal, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor.
6. A jurisprudência entende que é válida a intimação por Diário Eletrônico quando o réu está solto e há atuação de defensor constituído, como no presente caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.